Tribunal: TJES
Processo: 5003483-24.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003483-24.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D. Z. e outros (2)

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5003483-24.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADO:
DAVI ZANON e LUCA ZANON

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para cada autor, em razão de atraso em voo internacional. A embargante alegou obscuridade e omissão no julgado, sustentando a ausência de manifestação sobre a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal (arts. 19 e 20), do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e da necessidade de comprovação de efetivo abalo moral indenizável, além de requerer prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade ou omissão quanto à aplicação das Convenções internacionais, do Código Brasileiro de Aeronáutica e da exigência de comprovação do dano moral;
(ii) estabelecer se é necessário prequestionamento explícito para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

O STJ entende que não há omissão quando o acórdão decide suficientemente a questão, ainda que não se pronuncie sobre todos os argumentos das partes (AgInt no AREsp 986.173/SC; EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE).

O acórdão embargado fundamenta-se na jurisprudência do STF (RE 636.331, Tema 210, e RE 1.394.401, Tema 1.240), que afasta a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal em casos de danos extrapatrimoniais, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

O julgado reconheceu que o atraso do voo configurou fortuito interno, não excluindo a responsabilidade da companhia aérea, e que os autores sofreram abalo moral relevante, além de frustração significativa da viagem.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, bastando que a decisão enfrente a matéria controvertida, ainda que sem mencionar expressamente o dispositivo legal indicado.

Ausentes vícios de obscuridade ou omissão, os embargos configuram apenas tentativa de rediscutir o mérito já apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o tribunal aprecia suficientemente a questão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, quando a decisão enfrenta a matéria controvertida, independentemente da citação literal dos dispositivos invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e art. 93, IX; CPC, art. 1.022; CDC, art. 3º, §2º; CBA (Lei 7.565/86), art. 251-A; Convenção de Montreal, arts. 19, 20, 22 e 29; CC, arts. 186, 393, 737, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636.331, Tema 210, Plenário, j. 25.05.2017; STF, RE 1.394.401, Tema 1.240, Plenário, j. 11.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª T., j. 13.06.2011; STJ, EDcl no REsp 1.102.539/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 19.06.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5003483-24.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADO:
DAVI ZANON e LUCA ZANON

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo a analisar seu mérito como segue.

Pois bem.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses que constam no artigo 1.022 do CPC, assim, esse se destina a afastar do acórdão, ou de qualquer decisão, os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No presente caso, o embargante sustenta em síntese, a ocorrência de obscuridade e omissão no julgado. Aduz que o acórdão deixou de se manifestar expressamente quanto à aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal, notadamente os artigos 19 e 20 da Convenção de Montreal, que, segundo alega, condicionam a responsabilidade do transportador à comprovação de culpa. Requer, ainda, manifestação expressa sobre a aplicação subsidiária do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), diante da suposta lacuna normativa gerada pelo afastamento dos tratados internacionais.

Ressalta, outrossim, que é imprescindível o pronunciamento expresso deste Tribunal sobre a necessidade de comprovação do efetivo abalo moral indenizável, não podendo o dano ser presumido “in re ipsa”.

Por derradeiro, invoca a finalidade de prequestionamento, pleiteando manifestação expressa sobre os arts. 186, 393, 737, 927 e 944 do Código Civil; art. 178 da Constituição Federal; art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; bem como os arts. 19, 20, 22 e 29 da Convenção de Montreal e, subsidiariamente, o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Requer, ainda, seja reconhecido o cabimento dos presentes embargos nos termos das Súmulas nº 98/STJ e nºs 282 e 356/STF, a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Pois bem.

O
C. STJ tem entendimento firme que o vício de omissão que enseja embargos de declaração
“
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Enquanto, de acordo com Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, “a decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível” (in Curso de Direito Processual Civil. v. 3. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 183).

Nesse sentido, envereda-se o entendimento do c. STJ, consoante se colhe do seguinte julgado, colacionado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se, por construção jurisprudencial, também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder; enquanto a contradição que deveria ser arguida seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o acórdão recorrido.
Já a obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que não se constata na espécie."
(EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011) 3. Embargos manejados com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente decidida. 4. O caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração enseja a aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.(EDcl no AgRg no AREsp 141.028/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012)

A partir deste conceito, conclui-se que a obscuridade que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela que advém da falta de clareza do julgado, o que, todavia, não se vislumbra na vertente hipótese.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso"
(EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o aspecto pretendido pela embargante, notadamente porque a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate, como está claro no caso em exame.

Conforme se depreende do acórdão embargado (Id. 13096498), não se verificam os vícios suscitados pelo embargante, uma vez que o
decisum
apresenta fundamentos claros e objetivos que justificam a solução adotada pelo magistrado prolator. Senão, vejamos:

[...] Pois bem. De início, cumpre destacar que certamente não se ignora que quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº636.331, com repercussão geral reconhecida, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 210) asseverando que
“nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.

Ocorre que, diversamente do que tenta fazer crer a empresa apelante, a aplicação dos referidos diplomas internacionais não se dá de forma indiscriminada e absoluta, sendo imperioso ressaltar que ao julgar os Embargos de Declaração opostos por ocasião do mesmo julgamento anteriormente mencionado, o Pretório Excelso acrescentou à redação da tese a observação de que
“o presente entendimento
não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais”.

No mesmo sentido é a tese fixadada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.394.401, também de repercussão geral reconhecida (Tema 1.240), pelo Pretório Excelso:

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

Isso posto, e considerando que a demanda sob análise versa exclusivamente acerca de responsabilização por danos morais, correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a nítida relação de consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor [...]

[...] Ademais, não procede a alegação de que o atraso no primeiro voo se deu pela “chegada tardia da aeronave” e, portanto, não teria sido provocado pela empresa ou não seria de sua responsabilidade, posto que questões e problemas de organização, logística e programação dos voos, bem como eventuais problemas técnicos e manutenções não programadas se inserem diretamente na esfera do negócio mantido pela companhia aérea e constituem fortuito interno, não sendo cabível a justificativa de exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

Assim, inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, conforme já salientado, configurado está o dever de indenização pelos danos eventualmente provocados.

Em relação, pois, ao dano moral, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso em comento, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pelos consumidores superam, e muito, o mero dissabor cotidiano, uma vez que, em razão da alteração no dia do voo internacional, os autores não puderam assistir à partida de futebol da Serie A Italiana, Roma x Inter de Milão, (ingressos em Id 11004032) que constituía um dos principais objetivos da viagem de apenas 3 (três) dias e que foi ainda mais encurtada em razão do atraso.

Não fosse suficiente, soma-se ainda o stress e insegurança sentidos até que toda a situação fosse resolvida e o fato de que os autores ainda ficaram privados de suas malas, que foram levadas no voo original e, portanto, chegaram antes ao destino.

Destarte, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido. [...]

A embargante pretende com o recurso o prequestionamento dos pontos suscitados.

Neste ponto, sobreleva destacar que a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

Des. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.